Tribunal: TJSP
Processo: 2229632-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Alvará Judicial. Pedido de levantamento do crédito das menores referente a cotas de consórcio que receberam diante do falecimento do genitor. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de parte do valor depositado para pagamento dos honorários advocatícios. Contrato de honorários assinado pela mãe das agravantes. Analogia do art. 1691. Ausência de elementos suficientes a justificar o pleito.

Ementa:
Alvará Judicial. Pedido de levantamento do crédito das menores referente a cotas de consórcio que receberam diante do falecimento do genitor. Decisão que indeferiu o pedido de levantamento de parte do valor depositado para pagamento dos honorários advocatícios. Contrato de honorários assinado pela mãe das agravantes. Analogia do art. 1691. Ausência de elementos suficientes a justificar o pleito. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2229632-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em
que são agravantes CAMILA ROCHA ALVES DA SILVA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S))
e
JÚLIA
ROCHA
ALVES
DA
SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No: 45797

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229632-58.2020.8.26.0000
Voto no 45797
2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229632-58.2020.8.26.0000
COMARCA:Sorocaba
Agravantes: Camila Rocha Alves da Silva e Júlia Rocha Alves da Silva
Agravado: O JUIZO
Interessado: Elaine Cristina da Rocha Silva
Alvará Judicial. Pedido de levantamento do crédito das
menores referente a cotas de consórcio que receberam diante
do falecimento do genitor. Decisão que indeferiu o pedido de
levantamento de parte do valor depositado para pagamento
dos honorários advocatícios. Contrato de honorários
assinado pela mãe das agravantes. Analogia do art. 1691.
Ausência de elementos suficientes a justificar o pleito.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO
tirado contra a r. decisão que em sede de ação de alvará judicial indeferiu o
levantamento do valor correspondente aos honorários do advogado.
Alegam
as
agravantes,
em
resumo,
que
requereram a concessão de alvará judicial para liberação de valor
correspondente ao Seguro, consórcio realizado por Jhonatas Alves da
Silva, falecido em 04/09/2015. As agravantes são beneficiárias do valor
atualizado de R$ 12.142,36, assim requereram a liberação do valor para a
aquisição de um imóvel. Durante o deslinde do feito, o imóvel objeto de
tratativa foi vendido para terceiro e diante da perda da negociação, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229632-58.2020.8.26.0000
Voto no 45797
3/5
agravantes requereram o depósito em conta poupança ou manutenção do
deposito judicial. Pleitearam também a retirada dos honorários
advocatícios do montante depositado, vez que os trabalhos contratados
foram integralmente executados pelas patronas. Requereu seja deferido o
levantamento do valor de 10% dos honorários advocatícios contratados.
Oposição ao julgamento virtual (fls. 29).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça
pelo improvimento do recurso (fls. 35/37).
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Cuida-se de pedido de alvará judicial movido por
Camila Rocha Alves da Silva e outra representadas por sua mãe em face
da Porto Seguro Administradora de Consórcios. Informou que diante do
falecimento de Jhonata Alves da Silva, pai das menores, as menores
receberam os valores das cotas que foram pagas pelo falecido/pai.
Requereu a liberação dos valores para a compra de um imóvel para si e
para as filhas menores. Posteriormente informou que o imóvel que
pretendia adquirir foi vendido a terceiros. Solicitou a liberação do valor
correspondente aos honorários do advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229632-58.2020.8.26.0000
Voto no 45797
4/5
No que tange à valores pertencentes a menor
impúbere, até que este alcance a maioridade civil, em analogia ao previsto
no artigo 1691 do Código Civil, qualquer levantamento de valores estará
condicionado a específica autorização judicial, após prova da necessidade
do infante (e da aplicação em seu proveito), ouvido o Ministério Público.
No caso dos autos, o contrato dos honorários foi
assinado pela genitora das menores e não houve proveito econômico para
as menores, pois a compra do imóvel não foi concretizada.
O Ministério Público em Primeira Instância
opinou pelo indeferimento do pedido o que foi acolhido pelo MM. Juiz na
decisão agravada.
Como bem observou a Procuradoria de Justiça:
“Com efeito, como bem colocou a il. Promotora
de Justiça de primeiro grau, a dívida é da mãe das menores e não delas,
mesmo porque “(...) nos termos do artigo 1691, caput, do Código Civil,
não podem os pais contrair obrigações em nome dos menores, que
ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou
evidente interesse da prole, mediante prévia autorização judicial” (fls.13),
autorização judicial esta que não ocorreu.
Não fosse só por isto, é de ver que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229632-58.2020.8.26.0000
Voto no 45797
5/5
prestação de serviços profissionais, além de ter sido assinado pela mãe
das menores, estabelece como valor correspondente a 10% do proveito
final (cláusula 2
fls.17) e, na espécie, não adveio proveito nenhum
porque o imóvel foi alienado a terceiro. E não se diga que há cláusula
indicando que se trata de obrigação de meio e não de fim porque, diante
das contradições entre ambas, deve-se interpretar em favor das infantes,
partes hipossuficientes, na hipótese” (fls. 35/37).
Portanto, fica mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator